Tribunal: TJBA
Processo: 8011424-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011424-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRE VINICIUS CARVALHO DOREA Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. QETAPM. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. DELIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a policial militar integrante do QETAPM o direito de ter os proventos calculados com base no posto de Capitão, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 c/c art. 7º da Lei nº 14.186/2020, sustentando omissão e obscuridade quanto à compatibilização normativa do regime jurídico aplicável, inexistência de previsão legal de promoção na inatividade, ausência de direito ao incremento remuneratório, tese subsidiária fundada no art. 92, IV, da Lei Estadual nº 7.990/2001, utilização remuneratória de posto estranho à carreira específica e delimitação dos efeitos financeiros da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto às teses relativas ao direito de cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior no âmbito do QETAPM; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à delimitação temporal e financeira dos efeitos da decisão concessiva da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada no julgado. O acórdão embargado examinou expressamente a compatibilização entre o art. 92 da Lei Estadual nº 7.990/2001 e o regime jurídico do QETAPM, concluindo que, embora inexista possibilidade de promoção além do posto de 1º Tenente, subsiste o direito ao cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior. O art. 7º da Lei nº 14.186/2020 assegura aos militares estaduais em atividade em 17/12/2019, que preencheram os requisitos até 31/12/2021, o direito à inativação remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto imediatamente superior. O reconhecimento do direito ao cálculo dos proventos com base no posto de Capitão não implica promoção funcional, mas apenas repercussão remuneratória decorrente da legislação de regência. As alegações relativas à inexistência de previsão legal de promoção na inatividade, ao incremento remuneratório de 20%, à aplicação subsidiária do art. 92, IV, da Lei Estadual nº 7.990/2001 e à alegada obscuridade quanto ao uso remuneratório de posto diverso já foram apreciadas de forma clara e fundamentada no acórdão embargado. Verifica-se omissão apenas quanto à delimitação dos efeitos financeiros da decisão mandamental, os quais devem retroagir à data da impetração, observadas as Súmulas 269 e 271 do STF. O pagamento das diferenças remuneratórias deve observar o regime constitucional de precatórios, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 831 da repercussão geral. A oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento não impõe seu acolhimento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O militar integrante do QETAPM pode ter os proventos calculados com base no posto imediatamente superior, sem que isso implique promoção funcional. O art. 7º da Lei nº 14.186/2020 assegura aos militares estaduais que preencheram os requisitos legais até 31/12/2021 o direito à inativação com proventos calculados sobre a remuneração do posto imediatamente superior. Em mandado de segurança, os efeitos patrimoniais da decisão retroagem à data da impetração e submetem-se ao regime constitucional de precatórios. Embargos de declaração opostos exclusivamente para fins de prequestionamento não devem ser acolhidos na ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III e IV, e art. 51-A, § 4º; Lei nº 14.186/2020, art. 7º e parágrafo único; EC nº 113/2021; Decreto-Lei nº 2.322/87, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STF, Tema 831 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 416.917/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 23.03.2004, DJ 26.04.2004. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8011424-14.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ANDRE VINICIUS CARVALHO DOREA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.